Tribunal: TJPA
Processo: 0007557-37.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007557-37.2006.8.14.0301

APELANTE: ELTON ANTONIO DE SALLES FILHO

APELADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0007557-37.2006.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADA: CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO – OAB/PE 33667

EMBARGADO: ELTON ANTÔNIO DE SALLES FILHO

ADVOGADOS: DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA 9685 e NADIA HELLEN GAIA DE ALMEIDA – OAB/PA 16319

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo autor e manteve a sentença que condenou a embargante, em solidariedade com o Banco Dibens S/A., ao pagamento de indenização por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A embargante alegou a existência de obscuridade no acórdão quanto ao valor da indenização devida por cada um dos réus;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou claro que os réus são responsáveis solidariamente pelo pagamento da indenização no valor total de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), inexistindo obscuridade a ser sanada;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Inexiste obscuridade quando o acórdão embargado mantém sentença que expressamente fixou o valor total da indenização e a responsabilidade solidária dos réus.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 275, caput; CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS contra o acórdão de Id. 23182823, que deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo autor ELTON ANTÔNIO DE SALLES FILHO e manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que condenou a ora embargante, em solidariedade com o BANCO DIBENS S/A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais).

Nas razões recursais (Id. 23459137), a embargante arguiu a obscuridade do julgado, pois não restou claro o valor da indenização a ser pago por cada um dos réus. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 23582172).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

O acórdão embargado manteve a sentença de Id. 4935865, que, por sua vez, condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), não restando dúvida de que esse é o valor total da condenação, sendo ambos os réus solidariamente obrigados na forma do art. 275,
caput
do CC, inclusive porque o acórdão foi fundamentado na responsabilidade solidária da seguradora. Portanto, não há obscuridade a ser sanada.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025